Tribunal: TJDFT
Processo: 0737863-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. GUARDA E MANUTENÇÃO DE DADOS. PROPAGAÇÃO DE MENSAGEM CALUNIOSA E DIFAMATÓRIA POR TERCEIROS. APLICATIVO WHATSAPP. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. INCAPACIDADE TÉCNICA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. CABIMENTO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. O Facebook Serviços Online do Brasil Ltda é parte legítima para representar, no Brasil, os interesses do WhatsAppInc, mormente porque as sociedades pertencem ao mesmo grupo econômico, razão pela qual possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. O interesse de agir resta configurado na hipótese em que, além de existir inequívoca resistência ao pedido formulado na petição inicial, a demanda ajuizada revelar-se adequada e necessária à obtenção da prestação jurisdicional almejada. A tese de impossibilidade de cumprimento da obrigação carece de verossimilhança, haja vista a relação de interoperabilidade entre os serviços oferecidos pelas plataformas e a sociedade responsável pela gestão do WhatsApp, havendo a possibilidade, ainda, de provocar a pessoa jurídica estrangeira ao cumprimento da determinação judicial hostilizada. A multa cominatória constitui medida coercitiva e acessória, que tem por finalidade vencer a obstinação da parte demandada em descumprir o provimento judicial, garantindo, assim, a eficácia da decisão proferida, conforme disposto no artigo 537, do Código de Processo Civil. O valor fixado para as astreintes deve obediência aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não podendo propiciar o enriquecimento sem causa da parte beneficiária, porquanto não possui natureza compensatória, indenizatória ou sancionatória. A multa fixada em patamar razoável e proporcional deve ser mantida. Com o julgamento do mérito, fica prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que apreciou o pedido liminar.